Tribunal: TJSP
Processo: 2001341-22.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Suspensão da exigibilidade de débito fiscal. Indeferimento. Parcial perda de objeto. Recurso conhecido em parte e não provido.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada para suspender a exigibilidade dos débitos fiscais referidos nos AIIM n. 3.123.145-7 e

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Suspensão da exigibilidade de débito fiscal. Indeferimento. Parcial perda de objeto. Recurso conhecido em parte e não provido.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada para suspender a exigibilidade dos débitos fiscais referidos nos AIIM n. 3.123.145-7 e 3.128.200-3, lavrados contra a agravante por creditamento indevido de ICMS oriundo de aquisições de mercadorias de empresa sediada em Minas Gerais e beneficiada por incentivo fiscal unilateral (Guerra Fiscal). Perda superveniente de objeto em relação ao AIIM n. 3.123.145-7.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência com o fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário indicado no AIIM n. 3.128.200-3, sem o prévio depósito do montante integral.

III. Razões de Decidir
3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
4. O grau de probabilidade, nesta fase do procedimento, não é suficiente para a concessão da tutela de urgência pleiteada para suspender a exigibilidade do débito fiscal sem o correspondente depósito. Essa circunstância justifica o indeferimento da medida, sem prejuízo de futuro reexame de seu cabimento.

IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido em parte e, no âmbito do conhecimento, não provido.

Legislação Citada: CPC, art. 300.